Tribunal: STF
Processo: RE 699801
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118/2005. APLICAÇÃO. AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9/6/05. DESCONSIDERAÇÃO DA DATA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO IMPUGNADO. EMPREGADOR RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EFEITO REPRESTINATÓRIO. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, previsto na LC nº 118/2005, é aplicável às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, independentemente do período em que foram recolhidos os tributos tidos como ilegítimos, consoante a jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/10/2011.



    2. Após reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária, não cabe a esta Corte verificar a existência de normas infraconstitucionais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório, devendo essas questões serem apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO NÃO IDENTIFICADA COM RECEITA OU FATURAMENTO. INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. LEIS Nº 8.540/1992, 9.528/1997 E 10.256/2001. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DO § 5º DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/1991. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.